Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de cotas condominiais, afastando os honorários advocatícios convencionais e substituindo o índice IGPM, previsto em convenção, pela Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cobrança de honorários advocatícios previstos em convenção condominial, mesmo diante da fixação judicial de honorários sucumbenciais; e
(ii) saber se a correção monetária e os encargos moratórios devem seguir o previsto na convenção condominial (IGPM, juros de 1% a.m. e multa de 2%) ou se é cabível a aplicação subsidiária da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação cumulativa de honorários convencionais e sucumbenciais caracteriza bis in idem, violando o ordenamento jurídico. Ainda que prevista em convenção, a cláusula de honorários convencionais não pode prevalecer sobre a norma legal.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT veda a imposição de honorários convencionais a terceiros, por configurar enriquecimento sem causa e contrariedade à legislação processual.
5. Quanto aos encargos moratórios, a convenção de condomínio possui força normativa obrigatória aos condôminos, conforme arts. 1.333 e 1.336, § 1o do CC/2002.
6. A Lei no 14.905/2024 confirmou que, na ausência de convenção, aplica-se o índice legal; havendo previsão convencional válida, esta deve prevalecer.
7. Reformada parcialmente a sentença para aplicar a correção pelo IGPM, com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, conforme pactuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É incabível a cobrança cumulativa de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais pela mesma atuação judicial. 2. Prevalece o índice de correção monetária e encargos moratórios previstos na convenção condominial, nos termos do art. 1.336, § 1o do CC/2002, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.333, 1.334, I e IV, e 1.336, § 1o; CPC, arts. 85 e 827; Lei no 4.591/1964, art. 9o; Lei no 13.874/2019, art. 421; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1898109, 0718681-76.2022.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024;
TJDFT, Acórdão 1984841, 0711274-18.2023.8.07.0009, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025;
TJDFT, Acórdão 1889466, 0708297-20.2023.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024.